Tribunal: STJ
Processo: 2167843-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908734 - SP (2025
/0129971-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
EMBARGADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
EMBARGADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
EMBARGADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
EMBARGADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
EMBARGADO
: ARMANDO FRASSON NETO
EMBARGADO
: DANIEL FRASSON
EMBARGADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
EMBARGADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
EMBARGADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: THAIS FERREIRA
EMBARGADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
EMBARGADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
EMBARGADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
EMBARGADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
EMBARGADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
EMBARGADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
EMBARGADO
: PATRICIA BELUZZO
EMBARGADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
EMBARGADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
EMBARGADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
EMBARGADO
: JANAINA VEIGA
EMBARGADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
EMBARGADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
EMBARGADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA -
SP471241
EMENTA
Documento eletrônico VDA51405533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 14715bed-b18f-40e0-9687-d6f9504cbea8

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu que
a parte embargante não impugnou a Súmula n. 282/STF, tampouco a ausência
de similitude fática, razão pela qual se mostra correta a aplicação da Súmula
n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 14715bed-b18f-40e0-9687-d6f9504cbea8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908734 - SP (2025
/0129971-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
EMBARGADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
EMBARGADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
EMBARGADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
EMBARGADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
EMBARGADO
: ARMANDO FRASSON NETO
EMBARGADO
: DANIEL FRASSON
EMBARGADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
EMBARGADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
EMBARGADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: THAIS FERREIRA
EMBARGADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
EMBARGADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
EMBARGADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
EMBARGADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
EMBARGADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
EMBARGADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
EMBARGADO
: PATRICIA BELUZZO
EMBARGADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
EMBARGADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
EMBARGADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
EMBARGADO
: JANAINA VEIGA
EMBARGADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
EMBARGADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
EMBARGADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA -
SP471241
EMENTA
Documento eletrônico VDA51021371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:37
Código de Controle do Documento: b8a83d86-3648-4557-b3cd-32d3f653c899

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu que
a parte embargante não impugnou a Súmula n. 282/STF, tampouco a ausência
de similitude fática, razão pela qual se mostra correta a aplicação da Súmula
n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVEREST
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma do
STJ (fls. 824-830) que manteve decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman
Benjamin, por meio da qual não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 723-725).
O acórdão ora embargado foi proferido com a seguinte ementa (fl. 825):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente
para manter o decidido obsta o conhecimento do recurso.
Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 836-837):

O v. acórdão entendeu que a embargante não teria
enfrentado a Súmula 282/STF e a ausência de similitude
fática. Contudo, tais pontos foram expressamente rebatidos
nas razões do agravo em recurso especial (fls. 730/737).
Houve, portanto, omissão quanto à análise desses
argumentos.
[...]
O julgado afirma ausência de impugnação específica, mas,
ao mesmo tempo, reconhece que houve discussão sobre a
decisão de inadmissibilidade. Configura-se contradição que
precisa ser sanada.
[...]
Documento eletrônico VDA51021371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:37
Código de Controle do Documento: b8a83d86-3648-4557-b3cd-32d3f653c899

Não houve enfrentamento da alegada violação aos arts. 11
e 489, §1o, do CPC, quanto à ausência de fundamentação
adequada do acórdão recorrido. Trata-se de omissão
relevante, capaz de alterar o resultado.
[...]
Também não houve manifestação sobre o laudo pericial
superveniente
(31/03/2025,
fls.
2.824/2.825),
que
comprova a responsabilidade solidária dos agravados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
As
partes
embargadas,
instadas
a
manifestar-se,
apresentaram contrarrazões, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC (fls. 843-855).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se
que
o
acórdão
embargado
consignou
que
a parte embargante não se desincumbiu, no agravo em recurso especial, de impugnar a
Súmula n. 282/STF e a ausência de similitude fática, óbices que sequer foram citados no
agravo em recurso especial. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição, uma vez
que não existem argumentos a serem analisados.
Cumpre destacar que a impugnação efetuada a destempo, como no agravo
interno ou nos seus aclaratórios, é obstada pela preclusão consumativa. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do
desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
imediatamente, na oportunidade de interposição do agravo
em recurso especial, pois, convém frisar, não é admitida
impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial; correta,
portanto, a incidência na espécie do enunciado da Súmula
182 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51021371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:37
Código de Controle do Documento: b8a83d86-3648-4557-b3cd-32d3f653c899

7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
grifo meu.)

No mais, é importante ressaltar que o recurso especial nem sequer
ultrapassou a barreira da admissibilidade, razão pela qual não há que se falar em
omissão ou obscuridade do acórdão recorrido pelo não enfrentamento da violação dos
arts. 11 e 489 do CPC ou pela ausência de análise de laudo pericial superveniente.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do agravo em recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa. A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos
termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Na
hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente
fundamentado, em relação à aplicabilidade dos arts. 805 e
916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a do permissivo
constitucional seja em relação à alínea c. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.891.577/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Por fim, afasto, por ora, a pretensão das partes embargadas na aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte
embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra
Documento eletrônico VDA51021371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:37
Código de Controle do Documento: b8a83d86-3648-4557-b3cd-32d3f653c899

configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição
da sanção" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
10/5/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto
a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:37
Código de Controle do Documento: b8a83d86-3648-4557-b3cd-32d3f653c899

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.908.734 / SP
Número Registro: 2025/0129971-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032570920228260337
20240000670980
20240000803874
21678431920248260000
2167843192024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
AGRAVADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
AGRAVADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO
: ARMANDO FRASSON NETO
AGRAVADO
: DANIEL FRASSON
AGRAVADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
AGRAVADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS FERREIRA
AGRAVADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
AGRAVADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
AGRAVADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
Documento eletrônico VDA51385870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:19
Código de Controle do Documento: fb2651f1-a9e5-486f-abf0-f77d5d631f95

AGRAVADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
AGRAVADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: PATRICIA BELUZZO
AGRAVADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
AGRAVADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
AGRAVADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
AGRAVADO
: JANAINA VEIGA
AGRAVADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
AGRAVADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
AGRAVADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS : RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
EMBARGADO : ADRIANO CORPES OLIVEIRA
EMBARGADO : ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
EMBARGADO : ANDRE LOPES GUIMARAES
EMBARGADO : DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
EMBARGADO : ARMANDO FRASSON NETO
EMBARGADO : DANIEL FRASSON
EMBARGADO : DIOGO ROLIM DE CARVALHO
EMBARGADO : WAGNER JOSE RODRIGUES
EMBARGADO : THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : THAIS FERREIRA
EMBARGADO : TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
EMBARGADO : SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
EMBARGADO : RICARDO ANDRADE DE BARROS
EMBARGADO : RENAN SOUSA QUIRINO
EMBARGADO : RENAN PACHECO CATANOZI
EMBARGADO : PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
EMBARGADO : PATRICIA BELUZZO
Documento eletrônico VDA51385870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:19
Código de Controle do Documento: fb2651f1-a9e5-486f-abf0-f77d5d631f95

EMBARGADO : MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
EMBARGADO : MARCOS LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO : MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
EMBARGADO : LILIAN RIBEIRO JULHO
EMBARGADO : JANAINA VEIGA
EMBARGADO : ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
EMBARGADO : GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
EMBARGADO : FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
EMBARGADO : GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:19
Código de Controle do Documento: fb2651f1-a9e5-486f-abf0-f77d5d631f95